Tribunal: TJSP
Processo: 0028179-66.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Tentativa de subtração de cavalos de uma propriedade rural, tendo os agentes sido surpreendidos pelo caseiro da fazenda enquanto tentavam laçar os animais e então fugido. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Tentativa de subtração de cavalos de uma propriedade rural, tendo os agentes sido surpreendidos pelo caseiro da fazenda enquanto tentavam laçar os animais e então fugido. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas testemunhas presenciais e por policial militar. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime inicial aberto.
Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028179-66.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado NILSON
AQUINO MARIA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos de apelação ministerial e defensivo, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028179-66.2016.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação criminal no 0028179-66.2016.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes/Apelados: Nilson Aquino Maria e Ministério Público
VOTO No. 21.592
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes.
Tentativa de subtração de cavalos de uma propriedade rural, tendo
os agentes sido surpreendidos pelo caseiro da fazenda enquanto
tentavam laçar os animais e então fugido. Sentença condenatória.
Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados pelas testemunhas presenciais e por
policial militar. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime
inicial aberto.
Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 311/314, proferida em 6
de agosto de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio Correia Bonini,
da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, o réu NILSON AQUINO
MARIA foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano e 2
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 5 dias-multa,
calculados no piso legal.
Irresignada, a defesa do réu interpôs recurso
de apelação, requerendo a sua absolvição diante da insuficiência do
acervo probatório. Durante a fundamentação, também mencionou a
suposta inepta da denúncia por não descrever quais bens foram
objeto da tentativa de furto. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do
redutor inerente à tentativa no grau legal máximo e a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028179-66.2016.8.26.0071 -Voto no
3
reprimenda corporal por penas alternativas (fls. 351/363).
O Ministério Público também interpôs apelo,
pugnando tão somente pela fixação do regime prisional semiaberto
para o início de cumprimento da pena corporal (fls. 327/329).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
343/346 e 366/371) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou apenas pelo provimento apenas do apelo ministerial
(fls. 390/400).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos não
comportam provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de
julho de 2015, às 14h30, no Sítio Bela Vista, Bairro Ribeirão do
Veado, Centro, na cidade de Arealva, na cidade de Bauru, os réus
Nilson e Rafael (processado em autos desmembrados), agindo em
conluio e unidade de propósitos com pessoa não identificada e
juntamente com o adolescente João Victor, de 16 anos de idade à
época, tentaram subtrair, para proveito comum, cavalos existentes no
Sítio Bela Vista, pertencentes à vítima Nair.
Já aqui, importante afastar a alegação de
nulidade processual suscitada nas razões recursais, já que a peça
acusatória se mostra idônea e suficiente, com a descrição
pormenorizada dos fatos, a qualificação dos acusados e a capitulação
delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41 do Código
de Processo Penal, tendo havido a menção ao fato de que os réus
teriam pretendido a subtração de cavalos do interior do sítio de
propriedade da vítima (objeto do crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028179-66.2016.8.26.0071 -Voto no
4
Quanto ao mérito, a materialidade delitiva
restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 8/11) e da
prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a testemunha Manoel, caseiro do
sítio em questão, relatou ter visto quando quatro indivíduos tentaram
laçar cavalos de propriedade da vítima, fugindo quando perceberam a
aproximação do depoente.
Em igual sentido, o depoimento da testemunha
José, dizendo que trabalhava no sítio vizinho quando foi abordada por
Manoel, o qual pediu ajuda para evitar que alguns indivíduos
furtassem cavalos do sítio contíguo, o que conseguiram fazer,
resultando na evasão dos referidos furtadores.
Devidamente intimado, o réu Nilson não
compareceu à audiência de instrução para o interrogatório judicial.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto qualificado por parte do acusado, tendo em
vista o farto conjunto probatório documental, pericial e oral, como bem
apontado na sentença apelada.
Quanto à dinâmica do delito, com fulcro no
referido acervo probatório, restou claramente evidenciado que o réu
Nilson, em comparsaria com três indivíduos, sendo um deles menor
de idade, tentou efetuar a subtração de cavalos que estavam na
propriedade rural da vítima, mediante o uso de uma corda para laçar
os animais. Contudo, a execução do crime foi presenciada pelo
caseiro da propriedade, que se dirigiu ao local do crime para evitar a
sua consumação, ocasionando na fuga dos furtadores. Todavia, logo
após, policiais foram ao encalço dos referidos indivíduos, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028179-66.2016.8.26.0071 -Voto no
5
nas informações obtidas com o caseiro, e lograram êxito em detê-los,
sendo que o réu Nilson foi surpreendido em poder de uma corda, tal
qual a utilizada para a tentativa do crime de furto, sendo ainda
reconhecido pelo caseiro na fase extrajudicial.
Inequívoca
a
incidência
da
qualificadora
capituladas na denúncia, porquanto o crime de furto tentado foi
cometido
mediante
concurso
de
pessoas,
conforme
restou
comprovado nos autos, especialmente pelos elementos de prova oral.
O crime não restou consumado, não tendo
havido a inversão da posse dos cavalos, nem por breve período de
tempo, já que os furtadores foram surpreendidos pela testemunha
presencial durante a execução do crime e tiveram que fugir.
Em suma, diante da suficiência do acervo
probatório documental e oral, a condenação do réu pela prática do
crime de furto qualificado tentado deve ser integralmente mantida, nos
termos da sentença apelada.
O cálculo da reprimenda não enseja alteração.
A fixação da pena-base fica mantida no piso
legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência (fl. 71),
a reprimenda restou bem exasperada na fração de 1/6, culminando
em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, em razão da tentativa,
considerando o iter criminis percorrido no caso concreto, fica mantida
também a redução da reprimenda na fração proporcional de 1/2,
resultando na pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão e 5 dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028179-66.2016.8.26.0071 -Voto no
6
Conforme
bem
delineado
na
sentença
recorrida, em que pese a reincidência do réu, analisando-se o
disposto no art. 33 em conjunto com o art. 59, ambos do Código
Penal, o regime prisional para o início de cumprimento da pena
corporal insta ser o aberto, levando em conta a pequena quantidade
de pena e as circunstâncias do delito, mostrando-se socialmente
recomendável a fixação de tal regime prisional.
Já a substituição da reprimenda corporal por
penas alternativas seria um benefício muito grande ao réu, devendo
ser afastada exatamente em razão da reincidência, mantendo-se, com
isso, o caráter preventivo, pedagógico e também retributivo da sanção
penal no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos de apelação ministerial e defensivo,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator